Tribunal: STJ
Processo: 0708309-86.2022.8.07.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632835 - DF (2024/0167154-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO FONTOURA DOS SANTOS JACINTO -
DF011099
MARCOS VINÍCIUS MENDONÇA FERREIRA LIMA - DF017092
AGRAVADO
: LEOPOLDO DIONISIO CARDOSO
AGRAVADO
: VALDEREZ DE MELO CARDOSO
ADVOGADOS
: SAULO SANTOS ALVES - DF055783
JESSICA APARECIDA DIONISIO PRODENCIO - GO054716
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO VERIFICADAS.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TERMO
PREFIXADO.
CONSTITUIÇÃO
EM
MORA.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DÍVIDA PRESCRITA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. RENÚNCIA. PRESCRIÇÃO.
FALTA. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO. SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A contradição a que alude o art. 1.022 do CPC/2015 consiste na
existência de proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a
compreensão, o que não ocorre no presente caso.
3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a
conclusão do tribunal da origem acerca da ocorrência da
prescrição demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência
da Súmula n.o 283 do STF.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial para,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
17/06/2025
23/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 21018370-a9b7-49be-9767-5e70da4c2637

Documento eletrônico VDA48440829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 21018370-a9b7-49be-9767-5e70da4c2637

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632835 - DF (2024/0167154-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO FONTOURA DOS SANTOS JACINTO -
DF011099
MARCOS VINÍCIUS MENDONÇA FERREIRA LIMA - DF017092
AGRAVADO
: LEOPOLDO DIONISIO CARDOSO
AGRAVADO
: VALDEREZ DE MELO CARDOSO
ADVOGADOS
: SAULO SANTOS ALVES - DF055783
JESSICA APARECIDA DIONISIO PRODENCIO - GO054716
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO VERIFICADAS.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TERMO
PREFIXADO.
CONSTITUIÇÃO
EM
MORA.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DÍVIDA PRESCRITA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. RENÚNCIA. PRESCRIÇÃO.
FALTA. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO. SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A contradição a que alude o art. 1.022 do CPC/2015 consiste na
existência de proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a
compreensão, o que não ocorre no presente caso.
3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a
conclusão do tribunal da origem acerca da ocorrência da
prescrição demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência
da Súmula n.o 283 do STF.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial para,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SUPERGASBRÁS ENERGIA S.A. contra
decisão que não admitiu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", do permissivo
constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
"
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
VIOLAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
PRELIMINAR
REJEITADA.
MÉRITO.
HIPOTECA.
Documento eletrônico VDA47719586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:38
Código de Controle do Documento: 92168082-b1cf-498b-bc88-9ef82f70000d

OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TERMO PREFIXADO. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DÍVIDA PRESCRITA.
EXTINÇÃO DA HIPOTECA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO
DE DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela
recursal no recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma,
nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no
bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita.
Precedentes.
2. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena
correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença
recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. Não havendo termo prefixado para o cumprimento da obrigação, o prazo
prescricional deve começar a correr a partir da data do nascimento do
crédito, interrompendo-se com a constituição em mora do devedor por meio
de ato judicial, ou com a configuração de outra das causas interruptivas
previstas no art. 202 do Código Civil.
4. Ausente ato inequívoco de interrupção da prescrição desde 2005, data do
contrato, há mais de 18 (dezoito) anos, não há como se considerar que o
crédito não esteja prescrito.
5. Prescrita a obrigação principal, resta extinta a hipoteca, na qualidade de
obrigação acessória a esta, nos termos do art. 1.499, I do CC. Precedentes.
6. No caso, ausente violação de direito da personalidade apta a configurar
dano moral indenizável, uma vez que o fato de não lograr êxito na venda de
um imóvel não acarreta qualquer ofensa à dignidade humana, dizendo
respeito exclusivamente à esfera dos direitos patrimoniais disponíveis.
7. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso
parcialmente provido. Sentença reformada"(e-STJ fls. 290/291).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 340/360).
Nas razões do especial (e-STJ fls. 362/377), a recorrente aponta negativa de
vigência dos seguintes dispositivos e suas respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, I, II, III, IV, V, VI, 1.022, I e II, do CPC - nulidade do
acórdão por não suprir a omissão e a contradição apontadas nos aclaratórios,
especialmente, no que diz respeito ao termo inicial do prazo prescricional.
No ponto, aduz que "[...] o termo inicial do prazo prescricional não é a
assinatura do contrato de abertura de crédito, mas a data de vencimento da dívida
propriamente dita ante a abertura de crédito, bem como até a quitação" (e-STJ fl. 367),
e
(ii) arts. 202, V, 206, § 5o, I,
- não há falar
1.485 e 1.499, I, do Código Civil
em extinção da obrigação para iniciar o cômputo do prazo prescricional. Isso porque

"[...] os recorridos estão em mora com o ajuizamento da pretensão
executória (processo n° 0049562- 23.2011.8.07.0001, ID 48235822), ao
passo que posteriormente a abertura de crédito ocorreu a confissão de dívida
em 2010, com vencimento da primeira parcela em 01.10.2010 e as demais
quinze meses após. Acresce ainda dizer que não ocorreu o vencimento da
dívida, inclusive a garantia dada pelos recorridos acoberta quaisquer
transações comerciais havidas ou que venham a existir com a recorrente,
inclusive indenizações decorrentes de contratos já existentes ou que venham
existir" (e-STJ fl. 372).

Oferecidas as contrarrazões (e-STJ fls. 391/407), o recurso não foi admitido
na origem, dando ensejo ao presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA47719586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:38
Código de Controle do Documento: 92168082-b1cf-498b-bc88-9ef82f70000d

Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do especial.
A irresignação não merece acolhida.
No tocante às omissões e contradições apontadas, ao decidir os embargos
de declaração, o Tribunal de origem deixou assentado que

"A empresa afirma que o acórdão é omisso pois não
observou que nas duas escrituras está disposto que a hipoteca
perdurará até a quitação integral do crédito concedido e todos os
seus encargos, podendo ser prorrogada e obedecendo o limite
máximo de 30 anos estabelecido pelo Art. 1.485 do Código Civil,
conforme I Ds 48235241 - Pág. 2 e 48235242 - Pág. 3. Afirma, ainda,
que o acórdão é contraditório pois o termo inicial do prazo
prescricional não é a assinatura do contrato de abertura de crédito e
sim a data de vencimento da dívida, que deve perdurar até a
.
quitação integral do crédito concedido, o que não ocorreu
Sem razão, pois o acórdão analisou de forma clara e
coerente, fundamento seu entendimento de que, ante a inexistência
de clareza quanto à que dívida diz respeito o termo de confissão de
dívida e o fato de que o processo de execução ajuizado pela
embargante traz a indicação do bem dado em garantia hipotecária
somente o imóvel indicado na escritura pública de 2007, necessário
reconhecer a prescrição da dívida que se origina da escritura
pública juntada no ID 48235241, firmada em 9 de março de 2005,
pois não há inequívoco ato interruptivo do curso prescricional.
Transcrevo trechos pertinentes do acórdão:
Os apelantes não se insurgem contra a sentença
quanto à decisão sobre a inocorrência de extinção da hipoteca
discutida nos autos, constituída no ano de 2005, em razão da
ulterior constituição de hipoteca em outro imóvel no ano de 2007,
uma vez que não há no contrato referente a esta última
qualquer referência ao cancelamento da hipoteca anterior.
:
Transcrevo o trecho relevante
[...]
Os apelantes limitam-se a alegar a prescrição da
dívida, sob a afirmação de que, reconhecendo-se que as
dívidas são distintas, deve-se considerar que a dívida
oriunda do contrato firmado em 2005 está prescrita.
Com razão.
Nos temos do art. 206, § 5o, I do Código Civil, o prazo
prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de
documento público ou particular é de cinco anos: § 5o Em cinco
anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular;
No caso, a dívida em discussão se origina da escritura
pública juntada no ID 48235241, firmada em 9 de março de
2005, referente a contrato de abertura de crédito pela empresa
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A à empresa M. W.
GÁS LTDA ME, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais),
'destinado a acobertar quaisquer transações havidas ou
que venham a existir com a credora, inclusive
indenizações decorrentes de contratos já existentes ou que
venham a existir', com o imóvel dos apelantes dado em
.
garantia hipotecária
O contrato não indica, entretanto, o termo de
vencimento da obrigação assumida pela devedora.
O art. 397, parágrafo único do Código Civil dispõe que,
não havendo termo prefixado para o adimplemento da obrigação,
a mora do devedor se constitui por meio de interpelação judicial
ou extrajudicial (mora ex persona):
Documento eletrônico VDA47719586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:38
Código de Controle do Documento: 92168082-b1cf-498b-bc88-9ef82f70000d

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e
líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o
devedor.
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se
constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
E o art. 202 do CC determina que a interrupção da
prescrição se dá por qualquer ato judicial que constitua em mora
o devedor: Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente
poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
[...]
V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o
devedor;
Interpretando os dispositivos legais citados,
conclui-se que, não havendo termo prefixado para o
cumprimento da obrigação, o prazo prescricional deve
começar a correr a partir da data do nascimento do
crédito, interrompendo-se com a constituição em mora do
devedor por meio de ato judicial, ou com a configuração de
outra das causas interruptivas previstas no art. 202 do
Código Civil.
Adotar entendimento diverso implicaria em dizer
que o credor não teria prazo para constituir o devedor em
mora e cobrar o crédito, o que redundaria em manifesto
prejuízo à segurança jurídica e descaracterização do
próprio instituto da prescrição.
Assim, caso não haja constituição do devedor em
mora dentro do prazo prescricional, contado a partir da data da
celebração do negócio jurídico de que se origina o crédito, resta
consumada a prescrição da pretensão.
No caso em tela, houve confissão de dívida (ID
48235243), lavrada em 9 de setembro de 2010, em que a
empresa devedora reconhece a existência de dívida no
valor total de R$ 26.848,10 (vinte e seis mil, oitocentos e
quarenta e oito reais e dez centavos).
Entretanto, a confissão de dívida não deixa claro
se a dívida a que se refere é oriunda do contrato firmado
por meio da escritura pública de 9 de março de 2005,
daquele firmado por meio da escritura pública de 2 de
julho de 2007 (ID 48235242) – que, conforme reconhecido
na sentença, constitui dívida distinta – ou mesmo de
ambos os contratos.
Após o inadimplemento da obrigação reconhecida no
termo de confissão de dívida, a empresa credora ajuizou o
processo de execução de no 0049562-23.2011.8.07.0001, em
cuja petição inicial, protocolada em 19 de outubro de 2011, o
exequente indica como bem dado em garantia hipotecária tão
somente o imóvel indicado na escritura pública de 2007 (ID
30015167 dos referidos autos).
Ausente ato inequívoco de interrupção da
prescrição desde 2005, data do contrato, há mais de 18
(dezoito) anos, não há como se considerar que o crédito
não esteja prescrito.
Ainda que se considere que o reconhecimento da
dívida tivesse acarretado a interrupção da prescrição, este
ocorreu em 9 de setembro de 2010, portanto, mais de cinco
anos depois de 9 de março de 2005, depois de prescrita a
.
pretensão de cobrança da dívida oriunda daquele contrato
Ressalte-se que não é válida a renúncia da prescrição
em prejuízo de terceiro, conforme dispõe o art. 191 do Código
Civil:
Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa
ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois
que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se
presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.
(Destaquei.)
Documento eletrônico VDA47719586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:38
Código de Controle do Documento: 92168082-b1cf-498b-bc88-9ef82f70000d

Assim, não verificada causa interruptiva dentro
do prazo prescricional, restou prescrita a obrigação
principal e, consequentemente, extinta a hipoteca, na
qualidade de obrigação acessória a esta, nos termos do
art. 1.499, I do CC.
[...]
Observa-se, assim, a inexistência dos vícios indicados pela
embargante, revelando apenas seu inconformismo com a decisão que lhe foi
desfavorável, fim para o qual não se prestam os Embargos de Declaração (e-
STJ fls. 346/349 - grifou-se).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do art. 1.022 do CPC -, agiu corretamente o Tribunal de origem
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.183.495/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
28/11/2022
30/11/2022
-------------

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Ademais, a contradição a que alude o art. 1.022 do CPC/2015 consiste na
existência de proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o
que não ocorre no presente caso.

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. JULGAMENTO
'EXTRA PETITA' AFASTADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA47719586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:38
Código de Controle do Documento: 92168082-b1cf-498b-bc88-9ef82f70000d

2. A contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é
aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no
contexto
do
próprio
acórdão
embargado,
estejam
contidas
proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o
que não ocorre no presente caso.
3. O acórdão embargado abordou, de forma clara, a questão dos requisitos
de elegibilidade para o benefício proporcional diferido, consignando que
estes não foram cumpridos pelo embargante.
4. A apreciação do pleito, dentro dos limites apresentados pela parte na
petição inicial ou nas razões recursais, ainda que não tenha havido
requerimento expresso na parte relativa aos pedidos, não revela julgamento
'extra petita'.
5. O julgamento da improcedência do pleito inicial não transbordou os limites
da demanda, tendo havido apenas interpretação lógico-sistemática do pleito
elaborado pela embargada, devendo ser afastada a tese de julgamento
'extra petita'.
6. Embargos de declaração rejeitados com a advertência de que, havendo
reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada."
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.353.499/PR, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
31/3/2025
de
- grifou-se.)
4/4/2025
Além do mais, as conclusões do Tribunal de origem acerca do mérito da
demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, supratranscrito.
Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a
conclusão da Corte de origem acerca da ocorrência da prescrição demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Por fim, extrai-se das razões recursais que a agravante, então recorrente,
não refutou os fundamentos adotados pela Corte local, segundo os quais "[...] não é
válida a renúncia da prescrição em prejuízo de terceiro, conforme dispõe o art. 191 do
(e-STJ fl. 298), o que desafia o óbice constante da Súmula no 283/STF,
Código Civil"
aplicada por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles."
Confira-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
Documento eletrônico VDA47719586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:38
Código de Controle do Documento: 92168082-b1cf-498b-bc88-9ef82f70000d

(AgInt no AREsp 2.157.654/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
6/3/2023
9/3/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47719586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:38
Código de Controle do Documento: 92168082-b1cf-498b-bc88-9ef82f70000d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.632.835 / DF
Número Registro: 2024/0167154-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00495622320118070001 07083098620228070014 495622320118070001 7083098620228070014
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO FONTOURA DOS SANTOS JACINTO -
DF011099
MARCOS VINÍCIUS MENDONÇA FERREIRA LIMA - DF017092
AGRAVADO
: LEOPOLDO DIONISIO CARDOSO
AGRAVADO
: VALDEREZ DE MELO CARDOSO
ADVOGADOS : SAULO SANTOS ALVES - DF055783
JESSICA APARECIDA DIONISIO PRODENCIO - GO054716
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HIPOTECA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA48409425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:37
Código de Controle do Documento: fb521bbb-221b-47de-bee9-d05a5f4b6221

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:37
Código de Controle do Documento: fb521bbb-221b-47de-bee9-d05a5f4b6221